Tribunal: TJSP
Processo: 1006818-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. Dívidas vencidas em 2013, 2014 e 2015 e constantes da plataforma do "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição dos débitos. Apelo do autor requerendo a exclusão dos dados do portal Serasa Limpa Nome e para obstar atos de cobrança por quaisquer meios. Cabimento.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. Dívidas vencidas em 2013, 2014 e 2015 e constantes da plataforma do "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição dos débitos. Apelo do autor requerendo a exclusão dos dados do portal Serasa Limpa Nome e para obstar atos de cobrança por quaisquer meios. Cabimento. Prescrição das dívidas que inviabilizam a cobrança judicial e extrajudicial. Exclusão dos dados do autor do portal Serasa Limpa Nome. Possibilidade. Manutenção dos dados do autor que embora de acesso restrito ao consumidor, configura meio de cobrança indireta das dívidas prescritas. Inversão do ônus sucumbencial. Custas e despesas processuais que devem ser suportadas na integralidade pelo réu. Honorários advocatícios devidos ao patrono do autor fixados em R$ 2.000,00 para cada processo. Recurso provido.